Tribunal: TJMMG
Processo: 2000316-20.2021.9.13.0002
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): Fernando Galvão da Rocha
Órgão julgador: Fernando Galvão da Rocha
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-04-11
Data de publicação: 2023-04-19

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL - DESACATO A SUPERIOR - PROVAS SOBRE A INTENÇÃO DELIBERADA DE OFENDER O SUPERIOR - INFLUÊNCIA DE EMBRIAGUEZ NÃO COMPROVADA - RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 APELAÇÃO Processo eproc n. 2000316-20.2021.9.13.0002 Relator: Desembargador Fernando Galvão da Rocha Revisor: Desembargador Fernando Armando Ribeiro Julgamento: 11/04/2023 Publicação: 19/04/2023 Decisão: UNÂNIME EMENTA APELAÇÃO CRIMINAL – DESACATO A SUPERIOR – PROVAS SOBRE A INTENÇÃO DELIBERADA DE OFENDER O SUPERIOR – INFLUÊNCIA DE EMBRIAGUEZ NÃO COMPROVADA – RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo apelante José Geraldo de Oliveira Lucas e apelado o Ministério Público do Estado de Minas Gerais, acordam os desembargadores da Primeira Câmara, por unanimidade, em negar provimento ao presente recurso, mantendo intacta a sentença proferida em primeiro grau de jurisdição. RELATÓRIO Cuida-se de recurso de apelação interposto por José Geraldo de Oliveira Lucas contra a sentença que o condenou a uma pena de 1 (um) ano de reclusão, em regime aberto, como incurso no art. 298 do Código Penal Militar. Narrou a denúncia, recebida em 15/04/2021, o seguinte: Consta dos autos que, no dia 29 de novembro de 2020, por volta das 06h30min, na cidade de Ipatinga/MG, o denunciado desacatou superior, ofendendo-lhe a dignidade e o decoro, procurando deprimir-lhe a autoridade. Segundo consta, o denunciado se encontrava detido na 1ª Delegacia Regional de Polícia Civil por cometimento de ilícito penal praticado sob contexto de violência doméstica, quando proferiu xingamentos e ofensas aviltantes contra militar superior que exercia atividade de guarda e vigilância de presos no espaço de confinamento sob responsabilidade da PMMG. Na ocasião, o denunciado foi conduzido pelo crime de agressão até a Delegacia de Polícia de Ipatinga (DEPOL), e no local, solicitou ao ofendido autorização para ir ao banheiro, sendo orientado a aguardar o apoio de outro militar para que o escoltasse. Insatisfeito com a resposta que lhe fora dada, o denunciado começou a deslocar-se sentido banheiro, quando então um funcionário da delegacia se propôs a acompanhar o militar até o toalete. Ao retornar, o denunciado se negou a permanecer no local indicado pelo ofendido, fazendo-se necessário proceder à sua algemação. Neste instante, o denunciado, bastante exaltado desacatou o 3º Sgt PM João Paulo Batista com os seguintes dizeres: TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 “filho da puta, pau no cú, bosta, zé buceta”, dentre outras palavras de baixo calão. Na ocasião, o ofendido requereu providências acionando o CPU, Sub Tenente Alexandre, o qual determinou o registro do fato, a priori, bem como recolhimento do denunciado ao Quartel, na condição de preso. Após o procedimento de Flagrante da Delegacia Civil, ao tomar conhecimento de que seria recolhido preso no quartel do 14º BPM, o denunciado novamente proferiu palavras de baixo calão: “bosta, filho da puta”, contra o ofendido 3º Sgt PM João Paulo na presença do 3º Sgt PM Teodoro. Frente ao exposto, o denunciado encontra-se incurso no crime previsto no art. 298 (desacato a superior) do Código Penal Militar, pelo que o Ministério Público requer que o denunciado seja citado para interrogatório e defesa que quiser produzir, ouvidas as pessoas abaixo arroladas, cumpridas as demais formalidades da lei, para ao final, ser condenado nas sanções que lhe couberem. Proposta a suspensão condicional do processo pelo Ministério Público (evento 1, promoção 2), o benefício não foi concedido, por não ter o denunciado preenchido os requisitos subjetivos autorizadores da medida [evento 10]. Em audiência designada para a realização da sessão de inquirição de testemunhas arroladas pelo Ministério Público, constatou-se a ausência do réu Sd PM José Geraldo de Oliveira Lucas apesar de devidamente citado e intimado da audiência e assistido pela Defensoria Pública. Na audiência, foram ouvidas as testemunhas do Ministério Público (evento 36): 3º Sgt PM Hugo Apolônio de O. Caetano (vídeo 1), 3º Sgt PM João Paulo Batista (vídeo 2), 3º Sgt PM Moacir Damasceno (vídeo 3), 2º Sgt PM Ronivon Teodoro de Lima (vídeo 4) e Sub Ten PM Alexandre Edson Moreira (vídeo 5). Após a oitiva das testemunhas, o Ministério Público requereu que se oficiasse à Promotoria de Justiça da Comarca de Ipatinga, nos termos do artigo 178, II do CPPM, a fim de verificar a situação de saúde do réu, com envio da cópia do depoimento da testemunha Sub Ten PM Alexandre Edson Moreira, bem como a instauração do incidente de insanidade mental. Na mesma audiência, a Defensoria Pública requereu que se oficiasse ao Centro de Administração de Pessoal (CAP) da Polícia Militar para que informasse se o réu recebe diretamente seus vencimentos ou se uma terceira pessoa recebe por ele e ainda se existe algum documento no CAP a respeito de sua interdição (evento 36, ata 7). Requisitadas pelo juízo da 2ª AJME (evento 42) informações sobre o estado de saúde do Sd PM José Geraldo de Oliveira Lucas – Notícia de Fato/MPMG n. 0313.21.001089-5 –, a 7ª Promotoria de Justiça de Ipatinga/MG promoveu o arquivamento da referida Notícia de Fato, por concluir que o militar não se encontra mais acautelado na unidade prisional do batalhão e, ao ser posto em liberdade, foi submetido a avaliação médica, que não detectou qualquer alteração em seu estado de saúde (evento 44, fls. 33/34). TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 No evento 51, foi juntado laudo médico pericial alusivo ao Sd PM José Geraldo de Oliveira Lucas, apresentado pela Junta Central de Saúde da PMMG, que concluiu que o periciado apresenta quadro clínico compatível com transtorno mental codificado na Classificação Internacional de Doenças por CID-10:F10-2 (Síndrome de dependência de álcool). Em resposta aos quesitos oficiais (art. 159 do CPPM), os peritos subscritores do laudo afirmam que o periciado possui e possuía, à época dos fatos geradores constantes do processo judicial em tela, capacidade para entender o caráter ilícito do fato e de se determinar de acordo com esse entendimento, não sendo suprimida ou diminuída sua capacidade de entendimento da ilicitude do fato ou a de autodeterminação. Em continuidade da instrução, foi realizada audiência para inquirição de testemunhas arroladas pela defesa, constatando-se a ausência de Terezinha Maria de Oliveira, genitora do acusado, que, segundo informou o acusado, encontra-se idosa, debilitada e acometida por mal de Alzheimer. A defesa desistiu da oitiva da referida testemunha. Em seguida, foi ouvida a testemunha Cb PM Glaubert Godoy Cruz. Após, foi realizado o interrogatório do acusado (evento 72). Em cumprimento do despacho judicial para intimação do acusado acerca da sessão de julgamento designada para o dia 11/10/2022, às 13h45m, o Comando do 14º BPM informou que o militar se encontra internado na "Clínica Desafio Jovem Hebrom", localizada em Vargem Alegre/MG, em tratamento com duração de 9 (nove) meses, sem acesso a celular e e-mail (evento 97). Instada a se manifestar, a Defensoria Pública insurgiu-se contra a realização do julgamento sem a presença do acusado, pugnando que se oficiasse ao estabelecimento onde ele se encontra internado para que informe data provável de alta médica (evento 97). No evento 108, o juízo da 2ª AJME considerou inequívoca ciência do acusado na ação penal em seu desfavor, por ter participado da instrução e sido interrogado. Além disso, entendeu ter ele renunciado ao direito de se fazer presente na sessão de julgamento, quando deixou de comunicar sua internação ao juízo, razão pela qual decidiu pela manutenção da data designada. Em sessão de julgamento, o Ministério Público pleiteou a condenação do acusado nos termos da denúncia. Já a defesa requereu a absolvição do acusado, nos termos do art. 439, alínea “a”, segunda parte, ou alínea “b”, do CPPM. O Conselho Permanente de Justiça condenou o acusado (evento 117). Conforme sentença publicada no evento 119, o Conselho Permanente de Justiça condenou, por maioria de quatro votos a um, o acusado Sd PM QPR José Geraldo de Oliveira Lucas como incurso no art. 298 do CPM (desacato a superior); em razão da divergência dos votos sobre a dosimetria, prevaleceu a pena definitiva de 1 (um) ano de reclusão, a ser cumprida em regime aberto, com direito a recorrer em liberdade e vedada a suspensão condicional da pena. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 Irresignada, a defesa do condenado, tempestivamente, interpôs o recurso de apelação (evento 131), juntando as suas razões no evento 139, requerendo a absolvição do apelante pela insuficiência de provas, nos termos do art. 439, alínea “b” ou “e”, do CPPM. Argumenta, inicialmente, a defesa que o crime de desacato exige a comprovação do elemento subjetivo do tipo (dolo), tendo o condenado admitido em juízo que, no dia dos fatos, havia feito o uso de bebida alcóolica e tomado medicamentos para o tratamento de problemas psíquicos, conforme se extrai do evento 72, mídia 4, min 19:41 a 21:52. Os sinais de embriaguez do condenado teriam sido confirmados pela testemunha Cb PM Glaubert Godoy Cruz no evento 72, mídia 3, min 03:09 a 04:06. Já a testemunha Sub Ten PM Alexandre Edson Moreira relatou, no evento 7, mídia 5, que o condenado é aposentado da polícia devido a problemas psicológicos e que faz uso de remédio e de bebida alcoólica. Alega a defesa, ainda, que a testemunha 2º Sgt PM Ronivon Teodoro de Lima esclareceu que sua impressão sobre o ocorrido é de que os xingamentos foram proferidos no intuito de um desabafo e não com o objetivo de ofender o superior (evento 36, mídia 4, min 02:43 a 03:19). Também sustenta o recorrente que o laudo médico pericial produzido pela Junta Central de Saúde da PMMG indicou que, no momento atual e à época dos fatos, o periciado apresenta quadro clínico compatível com Síndrome de dependência de álcool. Por fim, sustenta a defesa que da instrução criminal se extrai que o condenado estava sob a influência de substância psicoativa (álcool e remédios controlados), transtornado com toda a situação e fora de seu juízo perfeito, de modo que a enunciação de palavras ofensivas e bravata no momento de exaltação e/ou perturbação mental (descontrole emocional) não serve à caracterização do elemento subjetivo do tipo penal em apreço. Dessa forma, por não ter agido com o dolo específico de menosprezar a função pública, o condenado deve ser absolvido, com fulcro no art. 439, “b” ou “e”, do CPPM. Intimado, o Ministério Público ofertou as suas contrarrazões ao presente recurso (evento 144), pugnando que dele se conheça, porém que seja desprovido, mantendo-se, na íntegra, a sentença de primeiro grau. Sustenta o Ministério Público que a conduta praticada pelo apelante se enquadra precisamente na previsão do tipo penal pelo qual foi condenado, não havendo que se falar em ausência de dolo de desacatar seu superior hierárquico, na medida em que os xingamentos pronunciados pelo apelante ao ofendido consistiram justamente na falta de acatamento, no menosprezo e no insulto caracterizadores do delito de desacato a superior, conduta inaceitável no meio castrense. Segundo o apelado, o desacato praticado pelo apelante foi claramente presenciado pela testemunha 3º Sgt PM Hugo Apolônio de Oliveira Caetano, conforme transcrição de trecho de seu depoimento. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 Aduz, ainda, que o Conselho Permanente de Justiça levou em consideração as provas produzidas em juízo, inclusive, o laudo que atesta a higidez mental do acusado, entendendo que os xingamentos foram direcionados ao 3º Sgt PM João Paulo Batista com dolo de causar seu desprestígio, inexistindo causas de excludente de ilicitude ou de culpabilidade. Em confronto com a tese da defesa, sustenta o apelado que o Código Penal Militar, em seu art. 49, estabelece a não exclusão da imputabilidade penal nos casos de embriaguez voluntária ocasionada pelo álcool ou substâncias com efeitos similares. Por fim, com amparo na jurisprudência do Superior Tribunal Militar, ressalta o Ministério Público que, no caso dos autos, cabe a aplicação da denominada teoria da Actio Libera in Causa, o que remanesce não apenas no contexto de embriaguez preordenada, mas também nos casos de embriaguez voluntária ou culposa. Neste caso, deve-se considerar como momento para a análise de autodeterminação e entendimento cognitivo do agente, o da ingestão do álcool ou das outras substâncias análogas, e não o momento da prática do ato criminoso em um possível estado de inconsciência. Remetidos os autos para este Tribunal, a Sra. procuradora de Justiça ofertou seu parecer opinando pelo conhecimento e desprovimento do recurso interposto pela defesa (evento 8). É o breve relatório. VOTOS DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA, RELATOR Senhores desembargadores, após detida análise dos autos, entendo que ao presente recurso deve ser negado provimento, com a manutenção da sentença que condenou o apelante à pena de 1 (um) ano de reclusão, em regime aberto, pela prática do crime de desacato a superior. Em que pese a defesa, em suas razões recursais, afirmar que o crime de desacato exige a comprovação do dolo e que a mera enunciação de palavras ofensivas no momento de descontrole emocional do réu não serve à caracterização do elemento subjetivo do tipo penal em apreço, a instrução processual demonstrou que o réu teve a intenção deliberada de ofender o agente policial no exercício de sua função pública. Com efeito, extrai-se do depoimento prestado pelo réu em sede do inquérito policial militar (fls. 53/54 – Processo n. 2000288-52.2021.9.13.0002), confirmado por ele em juízo, que, de fato, xingou o 3º Sgt João Paulo de “bosta” e “filho da puta”, o que, segundo ele, se deu pela forma com que foi tratado pelo ofendido, que teria lhe provocado com gestos, e quando ficou sabendo que seria preso e ficou revoltado com toda a situação (evento 72, vídeo 4). Tal fato foi presenciado pela testemunha 3º Sgt PM Hugo Apolônio Caetano, chefe da guarnição enviada à delegacia, que confirmou, em TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 juízo, ter-se deparado com os xingamentos do réu proferidos contra o 3º Sgt João Paulo (evento 36, vídeo 1). Acerca do argumento da defesa de que o apelante estava sob a influência de substância psicoativa (álcool e remédios controlados) e, portanto, não se encontrava em seu juízo perfeito no momento da ocorrência do fato, as provas dos autos demonstram o contrário. As testemunhas Sub Ten PM Alexandre Edson Moreira (evento 72, vídeo 5), coordenador de Policiamento da Unidade, e 2º Sgt PM Ronivon Teodoro de Lima, responsável pela escolta do réu (evento 36, vídeo 4), afirmaram, em juízo, que, na delegacia, o réu não estava sob efeito de álcool. Ademais, o próprio réu declarou que tinha consciência da agressão verbal ao superior hierárquico (fl. 54 – Processo n. 2000288-52.2021.9.13.0002). A propósito, o laudo médico pericial produzido pela Junta Central de Saúde da PMMG (evento 51), no bojo do incidente de insanidade mental instaurado (Processo n. 2000779-59.2021.9.13.0002), atestou a higidez mental do réu, concluindo que, não obstante o quadro clínico compatível com síndrome de dependência de álcool, ele possuía, à época dos fatos, a capacidade de entender o caráter ilícito do fato e de se determinar de acordo com esse entendimento. As provas carreadas nos autos demonstram, portanto, que o apelante praticou o crime de desacato a superior. Por tais razões, nego provimento ao presente recurso, mantendo intacta a sentença proferida em primeiro grau de jurisdição. DESEMBARGADOR FERNANDO ARMANDO RIBEIRO, REVISOR Acompanho as razões e o voto do e. desembargador relator. DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO Acompanho integralmente as razões e o voto do e. desembargador relator, para negar provimento ao recurso. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 11 de abril de 2023. Desembargador Fernando Galvão da Rocha Presidente da Primeira Câmara e Relator